Tribunal: TJPA
Processo: 0000284-55.2013.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000284-55.2013.8.14.0044

APELANTE: MUNICIPIO DE QUATIPURU

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa:
Direito constitucional e administrativo. Remessa necessária e apelação cível. Implementação de programas de acolhimento familiar e institucional para crianças e adolescentes em situação de risco. Estatuto da criança e do adolescente (eca). Reserva do possível. Intervenção do poder judiciário. Apelação conhecida e desprovida. Sentença confirmada em remessa necessária.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Quatipuru contra sentença que julgou procedente ação civil pública movida pelo Ministério Público, determinando a criação e implementação de programas de acolhimento familiar e institucional para crianças e adolescentes em situação de risco, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069/90. O Município alega impossibilidade jurídica do pedido, dificuldades orçamentárias, e a tese da reserva do possível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Quatipuru está obrigado a implementar programas de acolhimento para crianças e adolescentes em situação de risco, diante da alegada complexidade estrutural e orçamentária; (ii) estabelecer se há possibilidade de intervenção judicial na gestão pública para garantir a concretização de políticas públicas essenciais à proteção de direitos fundamentais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à proteção integral de crianças e adolescentes é um dever constitucional imposto ao Poder Público, sendo inadmissível a alegação de insuficiência de recursos como justificativa para a omissão estatal na implementação de políticas públicas que assegurem tal direito (CF/1988, art. 227; ECA, art. 101, VII).

4. A tese da reserva do possível deve ser ponderada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo ser utilizada para eximir o ente público de suas obrigações sem comprovação concreta e inequívoca da incapacidade de cumprimento.

5. A atuação do Poder Judiciário, no presente caso, se justifica para garantir a efetivação de direitos fundamentais constitucionalmente previstos, especialmente diante da omissão administrativa, sem que isso configure violação à separação de poderes.

6. A sentença recorrida está em conformidade com a legislação aplicável, sendo adequada e necessária a determinação de criação e implementação dos programas de acolhimento familiar e institucional, conforme o ECA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença confirmada em remessa necessária.

Teses de julgamento:

1.

O Município tem a obrigação de implementar programas de acolhimento familiar e institucional para crianças e adolescentes em situação de risco, conforme previsto no ECA, independentemente de alegações de insuficiência de recursos.

2.

A intervenção judicial é legítima quando o Poder Público se omite na concretização de políticas públicas essenciais à proteção de direitos fundamentais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, e confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

39ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 04 a 11/11/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Remessa necessária e apelação cível contra sentença que julgou procedente a ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado do Pará para impor ao Município de Quatipuru a obrigação de instituir e implementar programas de acolhimento familiar e institucional para crianças e adolescentes em situação de risco, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069/90.

A sentença recorrida determinou que o Município de Quatipuru adote todas as providências necessárias à criação dos programas, com a devida previsão orçamentária e estrutura física adequada para a execução das políticas públicas de proteção às crianças e adolescentes.

Inconformado, o Município de Quatipuru interpôs o presente recurso de apelação alegando: preliminarmente, a impossibilidade jurídica do pedido, justificando que a construção da estrutura física é de alta complexidade; no mérito, a reserva do possível, a ausência de dotação orçamentária para implementação dos programas e a impossibilidade de intervenção do Judiciário na gestão municipal, pelo que requer o provimento recursal para reforma da sentença.

Em contrarrazões, o Ministério Público defendeu a manutenção integral da sentença, destacando que o direito à proteção de crianças e adolescentes é garantido pela Constituição Federal e pelo ECA, sendo obrigação do Município de Quatipuru adotar medidas urgentes e eficazes para resguardar esses direitos.

Na condição de
custos legis
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade
conheço
do presente recurso.

O ponto nodal da presente demanda é a obrigação do Município de Quatipuru implementar programas de acolhimento familiar e institucional para crianças e adolescentes em situação de risco, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069/90.

O Município de Quatipuru, em sede preliminar, alega a impossibilidade jurídica do pedido, argumentando que a construção da estrutura física necessária para abrigar o programa de acolhimento é de alta complexidade, incompatível com suas capacidades administrativas e financeiras.

Contudo, tal alegação não merece prosperar. O direito à proteção integral de crianças e adolescentes possui primazia, e a escassez de recursos não pode ser utilizada como justificativa para omissão na implementação de políticas públicas essenciais à garantia desse direito constitucional.

No mérito, o Município sustenta a impossibilidade de interferência do Judiciário. Tal tese não merece prosperar.

O direito à educação e à proteção de crianças e adolescentes é um direito fundamental, garantido pela Constituição Federal (art. 227), sendo dever do Poder Público assegurar sua concretização. A atuação do Judiciário em casos como o presente visa garantir a efetivação de direitos constitucionalmente assegurados, especialmente quando há omissão administrativa.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seu artigo 101, inciso VII, estabelece como medida de proteção o acolhimento institucional em caso de risco, sendo obrigação dos Municípios prover tal acolhimento. Portanto, a sentença recorrida está em conformidade com a legislação aplicável, uma vez que determina a adoção de medidas necessárias para a proteção de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

Melhor sorte não merece a alegação de reserva do possível e ausência de dotação orçamentária.

Embora seja reconhecido o impacto financeiro que a execução de políticas públicas pode representar para os entes municipais, tal argumento deve ser examinado à luz da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de não comprometer a prestação dos direitos fundamentais.

Além disso, o princípio da reserva do possível não pode ser invocado de forma automática para eximir o ente público de sua obrigação, sendo necessária a comprovação concreta e inequívoca de que foram esgotados todos os meios para o cumprimento da obrigação
, razão pela qual não merece acolhimento a alegação.

Conforme destacado no parecer ministerial, a criação de programas de acolhimento para crianças e adolescentes em situação de risco é medida imprescindível para a proteção integral desses indivíduos, prevista tanto na Constituição quanto no ECA.

A omissão no implemento de tais programas configura violação dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, sendo dever do Município adotar todas as providências necessárias para assegurar o cumprimento dessas garantias.

Nesse sentido já decidiu este TJPA:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM IMPLEMENTAÇÃO DE CENTRO DE ASSISTÊNCIA PISICO SOCIAL INFANTO-JUVENIL (CAPS) NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM. VIOLAÇÃO À DISCRICIONARIDADE ADMINISTRATIVA E AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA QUE CONSIDEROU OS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COMO NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA PARA A PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A centralidade do valor da dignidade humana no sistema constitucional permite a intervenção judicial para que seu conteúdo mínimo seja assegurado aos jurisdicionados em qualquer condição que se encontrem em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

2. No caso, conforme o apurado, é fato público e notório que há crescente demanda de crianças e adolescentes envolvidas no consumo de entorpecentes e álcool, conforme asseverado pelos Conselheiros Tutelares e integrantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente do Município demandado, em reunião realizada no Ministério Público de origem, bem como que há necessidade de criação de Centro de Assistência Psicossocial infanto-juvenil para o atendimento da demanda.

3. Frise-se que a própria municipalidade reconhece a necessidade de implementação do Centro de Atenção Psicossocial infanto-juvenil, conforme se extrai do projeto por ela apresentado, de modo que não pairam dúvidas quanto a sua obrigatoriedade em fornecer acesso regular ao tratamento psiquiátrico às crianças e adolescentes que atualmente se encontram recebendo tratamento insatisfatório.

4. Portanto, a falta de providência efetivada pelo Poder Público para garantir a adequada assistência à saúde torna justificável a necessidade de intervenção judicial na concretização dos direitos fundamentais, de maneira que não há qualquer violação ao princípio da separação de poderes no controle realizado pelo Estado-juiz quanto à omissão do administrador público na implementação de políticas públicas.

5. Apelo conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença confirmada.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Nº 0003434-57.2012.8.14.0051 – Relator Des. ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/09/2018)

***

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CRIANÇA E ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE ABRIGO. DEVER DO PODER PÚBLICO DE PROVER AS POLÍTICAS SOCIAIS CONSTITUCIONAIS. ASTREINTES RAZOÁVEIS EM RAZÃO DA NÃO COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DAS ASTREINTES A QUANDO DA EXECUÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO IMPROVIDA

1. É dever do poder público, em qualquer das 3 esferas da federação, implementar as políticas públicas constitucionais referentes às crianças e adolescentes. Precedentes do STF.

2. A renitência ou descumprimento de ordem judicial implica na cominação de multa ou astreintes, que, no caso, está fixada em patamar razoável, considerando que até a presente data inexiste comprovação, nos autos, do cumprimento da ordem judicial.

3. As astreintes não fazem coisa julgada material e mesmo em sede de execução podem ser modificadas. Precedente do STJ.

4. Apelação conhecida e improvida.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0000374-43.2010.8.14.0020 – Relator Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/10/2018)

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e nego provimento à apelação
e
confirmo a sentença em remessa necessária.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/11/2024